Tribunal: STF
Processo: ARE 1495431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E PUBLICIDADE ENGANOSA. ART. 65 DA LEI 4.591/1964 E ART. 66 DO CDC. PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. MÉRITO: ART. 66 DO CDC. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL. ART. 65 DA LEI 4.591/1964. ATIPICIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO LIMA CÂMARA contra a sentença de fls. 883/895, que o condenou como incurso nas sanções do art. 65 da Lei n° 4.591/1964 e do art. 66 da Lei n° 8.078/1990.



    2. Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade do documento de fls. 96/97 e, no mérito, a reforma da sentença para absolver o apelante ou, subsidiariamente, que seja o crime do art. 66 da Lei nº nº 8.078/1990 absorvido pelo crime do art. 65 da Lei nº 4.591/1964.



    3. Rejeitada a preliminar de nulidade relacionada à autenticidade do documento de fls. 96/97, tendo em vista que de acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 502210/PR)



    4. A materialidade e a autoria da infração penal prevista no art. 66 da Lei nº 8.078/1990 restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. As declarações da vítima, corroboradas pela prova documental, mostramse hábeis para confirmar a tese da acusação.



    5. A conduta do acusado não se subsume à descrita no art. 65 da Lei nº 4.591/1964, na medida em que o réu não promoveu a incorporação fazendo afirmação falsa sobre a construção, mas sim que antes mesmo de conseguir regularizar a incorporação do edifício anunciou o empreendimento, como sói ocorrer no mercado imobiliário, e vendeu as duas salas comerciais apontadas na denúncia, não restando caracterizada a tipicidade do delito.



    6. Recurso a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente